Tribunal: STF
Processo: ARE 1555917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso, sob o fundamento da incidência da Súmula 735/STF.  



    2. A parte agravante sustenta que, “ao contrário do que afirmou a decisão monocrática agravada, o acórdão proferido pelo Colegiado estadual não se limitou à análise da tutela de urgência, na medida em que adentrou nas condições da ação para reconhecer a ilegitimidade ativa do Parquet.”  



    3. Com razão a parte agravante, de modo que reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    4. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO (FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO) QUE OCASIONOU PREJUÍZO A DETERMINADOS CONSUMIDORES. INTERESSES DEFENDIDOS, NA HIPÓTESE, COM CARÁTER DIVISÍVEL, DERIVADOS DE ORIGEM COMUM, DE MODO QUE PODEM SER ENQUADRADOS PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA COMO INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NESSES CASOS, QUE DEVE SER RECONHECIDA SOMENTE QUANDO EVIDENCIADO RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 127, e 129, II e IX, da Constituição Federal.



    6. Decido.



    7. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    8. Diante do exposto, reconsidero a decisão publicada em 16.06.2025 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de junho de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente